Tribunal: TJDFT
Processo: 0747044-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747044-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILO &amp; ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: WESLEY DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por NILO &amp; ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0707524-03.2021.8.07.0001), movido em desfavor de WESLEY DE MOURA. A decisão combatida deferiu em parte os pedidos do exequente, tendo indeferido o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) e não se manifestado quanto ao pedido de renovação da consulta ao INFOJUD e quanto ao pedido de reiteração automática de pesquisa no sistema SISBAJUD (ID 207285939): “Em atenção à petição de id. 203251855: A) Decorrido o prazo sem impugnação à indisponibilidade do bloqueio de id. 203171528,converto-a em penhora e pagamento. Saliento que a Curadoria Especial tomou ciência da medida constritiva (id. 203290309), sendo desnecessária a intimação pessoal ou por edital. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE. DEVEDOR REPRESENTADO PELA CURADORIA ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou o pedido de publicação de edital para intimação de penhora em ação de execução de título extrajudicial. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 3. O artigo 841 do CPC não exige a publicação de edital para intimação da penhora do devedor representado pela Curadoria Especial. 4. É incontestável que a Curadoria Especial teve ciência da penhora e, portanto, possibilidade de apresentar defesa, garantido a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1652642, 07247664120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 10/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim: 1.Independentemente de preclusão, expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados em Juízo - R$ 6.827,59 (seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos) + acréscimos legais - em favor da parte exequente. Autorizo desde já que o levantamento seja realizado através de transferência bancária para conta de titularidade da parte exequente, desde que assim expressamente requerido, com a indicação das respectivas informações bancárias. Decorrido o prazo de validade do alvará expedido sem que a parte exequente tenha promovido o levantamento dos valores depositados em Juízo, na forma do art. 5o da Portaria Conjunta 48 de 2 de junho de 2021 do TJDFT, promova-se a busca, através do sistema SISBAJUD, de contas ativas registradas em nome da parte exequente e, em seguida, expeça-se alvará de transferência das quantias para alguma das contas localizadas, com posterior intimação do exequente para ciência. 2. Intime-se o credor a apresentar a planilha atualizada de débito e a indicar bens a penhora, tudo no prazo de 5 dias. 3. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicar bens. 3.1. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3.2. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. B) Nopresente processo já foram realizadas consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo, na busca de bens penhoráveis. Apenas o sistema SISBAJUD mostrou parcialmente proveitoso, eis que houve bloqueio de ativos financeiros, embora em montante inferior ao devido. Cabe mencionar que não é função do Poder Judiciário substituir o credor na busca da satisfação de seu crédito, nem ficar praticando atos que anteriormente já se revelaram inócuos, eis queé entendimento do TJDFT que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Também é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012). Portanto, indefiro a reiteração de pedidos de informações pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF. Todavia, ciente da dificuldade do exequente na perseguição de seu crédito, na frustração em alcançar a finalidade colimada com a execução ajuizada, excepcionalmente defiro a pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD. Observe-se o valor atualizado do débito, a ser informado pelo exequente no prazo de 15 (quinze) dias. No caso de a ordem de bloqueio tornar indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s), aindisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual deverão ser reduzidos os valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Também considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência de eventual numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, §5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. No caso de bloqueio de numerário, o executado deverá ser intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, §3o, do CPC. Ressalte-se que, em caso de bloqueio de valores irrisórios em face do débito, tendo por referência as custas iniciais recolhidas, o desbloqueio desses valores será imediato em prol da parte executada. Caso infrutífero o bloqueio ou em valor insuficiente à satisfação do débito, o feito deverá ser suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, eis que não há outros bens penhoráveis conhecidos, ficando desde logo deferida a expedição de alvará de levantamento ao credor, se não houver impugnação. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s) ou sejam eles insuficientes, os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°), cujo termo inicial será de acordo com as hipóteses do §4°, do art. 921, do CPC. Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). C)Trata-se de pleito de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS. Em consulta aositedo Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes) verifica-se que o cadastro em questão é definido como: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”. Veja-se, portanto, que a consulta ao CCS visa obter informações sobre em quais instituições uma pessoa teve ou tem relacionamento, mas não informa valores ou movimentações financeiras, não realizando também o bloqueio de qualquer ativo. A consulta ao cadastro em questão atinge informações pessoais, sensíveis e abrangidas pelo sigilo bancário, cuja quebra somente pode ser decretada para apuração de ocorrência de ilícito penal, nos termos do art. 1o, §4o, da Lei Complementar n.o 105/2001.De outra parte, a consulta não se presta a efetivar constrição patrimonial, não resultando em qualquer utilidade prática para a execução. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de consulta ao CCS. D) Oficie-se à Receita Federal do Brasil, a fim de que informe a este juízo, no prazo de 5 (quinze), se constam em seus bancos de dados informações acerca de operações com criptoativos relacionadas ao executadoFLAVIO DE SOUSA BARBOSA, CPF no 846.569.991-72, quer na modalidade peer to peer, quer por meio de exchange de criptoativos. Neste último caso, deverá a Receita Federal informar os dados completos da exchange. Caso a Receita Federal do Brasil indique a existência de exchange de criptoativos operando criptoativos em favor da parte executada,expeça-se ofício à respectiva exchange para que suspenda imediatamente toda e qualquer operação de compra, venda ou transferência decriptoativos em nome da parte executada, até ulterior decisão deste juízo, sob pena de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termosdo art. 537 do CPC. Confiro à presente decisão força de ofício, cujo envio, com base no princípio da colaboração, ficará condicionado ao fornecimento de informação, pelo Exequente ao CJUVECABSB, do endereço - preferencialmente eletrônico (e-mail) - do setor competente junto à Receita para cumprimento da ordem judicial, o que deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação da presente decisão. Cumpridas as diligências supra, intime-se a parte executada para se manifestar e, conforme o caso, indicar bens passíveis de constrição.” O exequente opôs embargos de declaração que foram rejeitados pelo juízo, nos seguintes termos (ID 213617669): “Corrijo o erro material de id. 207285939 para fazer constar o nome correto do executadoWESLEY DE MOURA, CPF: 032.936.236-46, para fins de expedição do ofício lá mencionado. No mais, trata-se de embargos de declaração de id. 208613052 opostos pela parte exequente contra a decisão de id. 207285939. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Saliento que os mesmos motivos que constam na referida decisão são suficientes para indeferimento do pedido de utilização da ferramenta de reiteração de ordem programada ("teimosinha"). Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se”. Nesta sede recursal, o demandante busca a reforma da decisão agravada para que sejam deferidos os pedidos de: a) utilização da modalidade "teimosinha" no SISBAJUD por 30 dias; b) renovação da consulta ao INFOJUD para os anos de 2021, 2022 e 2023; c) consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) (ID 65829164). Afirma que a decisão, embora tenha deferido o pedido de consulta ao SISBAJUD, foi omissa quanto ao pedido de reiteração de pesquisas e quanto ao pedido de renovação da consulta ao INFOJUD, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Aduz haver indícios de alteração na capacidade financeira do executado, sendo razoável e proporcional a realização de uma nova busca de ativos financeiros. No que tange à consulta ao CCS, alega se fazer ainda mais necessária, considerando que o executado provavelmente reside no exterior, o que dificulta sobremaneira a localização de bens passíveis de penhora. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o agravante demonstrou o recolhimento do preparo (ID 65829168). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator